Tribunal: TJDFT
Processo: 0743257-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, prisão domiciliar humanitária é um benefício previsto a ser concedido somente a apenados em regime aberto. No entanto, os Tribunais Superiores, em face da grave moléstia atingir a todos sem distinção, passou a concedido o benefício para os detentos que cumprem a pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, a depender da análise das circunstâncias fáticas de cada situação.
2. No presente caso, o relatório psicossocial, ao reverso do alegado pela Defesa, aponta que a família paterna do reeducando demonstra interesse em auxiliar financeiramente os seus filhos menores ou mesmo acolhê-los nas suas residências como propostos do genitor do interno.
3. Negado provimento ao recurso.